Tribunal: STF
Processo: RE 99529
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
PENSÃO. REVISÃO. LEI PAULISTA N. 569, DE 1974, ART-1.. BENEFICIÁRIOS DE SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS, FALECIDOS ANTES DO ADVENTO DA LEI N. 569/1974. SE A SIMPLES AUTORIZAÇÃO, PARA EFETUAR ACORDOS COM OS
INATIVOS, NÃO PODE JUSTIFICAR, DESDE LOGO, O PAGAMENTO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA (RETP) AOS EX-SERVIDORES, SEM ATO DA AUTORIDADE ESTADUAL COMPETENTE, COM MAIORIA DE RAZÃO, NÃO POSSIBILITA A INCLUSÃO DESSA VANTAGEM NA BASE DE CÁLCULO DAS PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DE EX-SERVIDORES, ANTES DA LEI N. 569/1974, JÁ FALECIDOS, OU ENTÃO, JÁ INATIVOS E QUE, NESSA CONDIÇÃO, VIERAM A FALECER. PRECEDENTES DO STF, ESPECIALMENTE, NOS ERE 93539-8-SP. OFENSA AO ART-102, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.